Tribunal: TJES
Processo: 5003731-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Convênio médico com o SUS; Eletiva; Financiamento do SUS; Fornecimento de insumos; Urgência
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003731-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003731-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES

AGRAVADOS
: NILO GIURIATTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 848938) por meio da qual o MM Juiz deferiu a tutela de urgência requerida em Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.º 0002344-40.2020.8.08.0038), “
para determinar que os réus, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, disponibilizem ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, a cirurgia de troca valvar aórtica com prótese Medtronic Corevalve Evolut-R, por punção transfermoral, conforme laudo de fls. 16, necessária a restauração de sua saúde, bem como os tratamentos médicos e exames necessários, sob pena de multa cominatória que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para o caso de descumprimento
”.

O Município/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e procedimentos de alto custo é do Estado; 2º) ainda que o Município possua gestão plena do SUS, todas as ações e serviços de saúde são integradas e obedecem a uma hierarquização de acordo com sua complexidade; 3º) é manifestamente ilegítimo, na forma do artigo 330, II, c/c artigo 485, VI, ambos do CPC, salientando, neste particular, que o Estado é o único que possui pertinência subjetiva nesta lide; 4º) o Agravado não acosta qualquer documento que comprove ter buscado a resolução da questão no âmbito do SUS; 5º) ao proferir liminares garantindo o direito a saúde de um paciente, o judiciário acaba por adentrar no mérito administrativo, fazendo com que o ente público burle a fila do Sistema Único de Saúde e, consequentemente, viole o Princípio da Igualdade, esculpido constitucionalmente, ao prestigiar a saúde de um particular em detrimento de toda coletividade; 6º) a escolha de médico da preferência do Agravado afronta e burla ao sistema do SUS e à Lei nº 8.666/93, porquanto se estão elegendo médicos e hospitais sem o devido procedimento licitatório; 7º) deve se atentar para o Princípio da Reserva do Possível; 8º) a triste e caótica situação que se encontra a saúde pública capixaba em razão de evento da natureza (pandemia pelo coronavírus) é fato caracterizador de caso fortuito e deve ser considerada no julgamento da presente lide.

O pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido
(ID 652726).

O Agravado, Nilo Giuriatto, apresentou resposta (ID 903831) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 20 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBST. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003731-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES

AGRAVADOS
: NILO GIURIATTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 848938) por meio da qual o MM Juiz deferiu a tutela de urgência requerida em Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.º 0002344-40.2020.8.08.0038), “
para determinar que os réus, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, disponibilizem ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, a cirurgia de troca valvar aórtica com prótese Medtronic Corevalve Evolut-R, por punção transfermoral, conforme laudo de fls. 16, necessária a restauração de sua saúde, bem como os tratamentos médicos e exames necessários, sob pena de multa cominatória que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para o caso de descumprimento
”.

O Agravado, Nilo Giuriatto, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.º 0002344-40.2020.8.08.0038) em face do Município/Agravante e do Estado do Espírito Santo, alegando que diante do grau elevado de calcificação de sua válvula aórtica, que traz limitação funcional e risco de morte súbita, necessita, por indicação médica, de tratamento cirúrgico.

O MM Juiz deferiu, liminarmente, a medida requerida, destacando que:

No que tange ao perigo de dano, entendo claramente evidenciado no risco grave e real à vida do autor, ante a imprescindibilidade da realização da cirurgia de troca valvar aórtica com prótese Medtronic Corevalve Evolut-R, por punção transfermoral, indicada pelo médico no laudo de fls. 16.

A propósito, não há como discutir o quadro de saúde do autor, eis que diante dos fatos narrados na exordial e na documentação inclusa, revela-se preocupante o quadro clínico, bem como, premente necessidade de uma solução rápida deste juízo.

Quanto à probabilidade do direito alegado na petição inicial, funda-se na garantia constitucional de direito à saúde, devendo o Estado promover a proteção e recuperação, nos moldes do art. 196 da CF.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e procedimentos de alto custo é do Estado; 2º) ainda que o Município possua gestão plena do SUS, todas as ações e serviços de saúde são integradas e obedecem a uma hierarquização de acordo com sua complexidade; 3º) é manifestamente ilegítimo, na forma do artigo 330, II, c/c artigo 485, VI, ambos do CPC, salientando, neste particular, que o Estado é o único que possui pertinência subjetiva nesta lide; 4º) o Agravado não acosta qualquer documento que comprove ter buscado a resolução da questão no âmbito do SUS; 5º) ao proferir liminares garantindo o direito a saúde de um paciente, o judiciário acaba por adentrar no mérito administrativo, fazendo com que o ente público burle a fila do Sistema Único de Saúde e, consequentemente, viole o Princípio da Igualdade, esculpido constitucionalmente, ao prestigiar a saúde de um particular em detrimento de toda coletividade; 6º) a escolha de médico da preferência do Agravado afronta e burla ao sistema do SUS e à Lei nº 8.666/93, porquanto se estão elegendo médicos e hospitais sem o devido procedimento licitatório; 7º) deve se atentar para o Princípio da Reserva do Possível; 8º) a triste e caótica situação que se encontra a saúde pública capixaba em razão de evento da natureza (pandemia pelo coronavírus) é fato caracterizador de caso fortuito e deve ser considerada no julgamento da presente lide.

Como mencionado, o Município/Agravante alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de origem.

Embora a matéria ainda não tenha sido analisada pelo MM Juiz, há que se ter em conta que “
Em situações justificáveis nas quais estejam em jogo altaneiros direitos fundamentais processuais, é possível que a parte prejudicada por decisão interlocutória proferida in limine litis e inaudita altera parte se valha, quando da interposição do Agravo de Instrumento, de elementos ainda não submetidos ao crivo do juízo a quo, sobretudo quando o referido recurso constituir a primeira oportunidade de que o Agravante dispõe para deduzir suas alegações defensivas
” (TJES, Agravo de Instrumento, 011199003531, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

Assim, a matéria pode ser apreciada por este egrégio Tribunal, ao menos para averiguar se a concessão da tutela provisória pode, ou não, ser imposta ao Município/Agravado.

O Supremo Tribunal Federal, quando da análise, com repercussão geral reconhecida, do Recurso Extraordinário (RE) n.º 855178, fixou a seguinte tese (Tema 793):

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a solidariedade dos Entes Federativos para as demandas relacionadas às questões de saúde não importa, necessariamente, na condenação solidária de todos eles à prestação requerida pela parte solicitada, cabendo, pois, ao Juiz “
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Isso porque a prestação da saúde, embora dever de todos os Entes da Federação, foi formulada a partir da ideia de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que cada Ente deve atuar de acordo com as suas atribuições previstas em normas legais e infralegais.

Acerca do tema o seguinte precedente deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA DESFAVORÁVEL ÀS FAZENDAS PÚBLICAS MUNICIPAL E ESTADUAL CONDENAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA O PATAMAR ESTABELECIDO NOS INCISOS II E III DO § 3º DO ARTIGO 496 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA APELAÇÃO CÍVEL PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARECER DO NAT DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS ATRIBUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL RE 855.178 (TEMA 793) - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DE ACORDO COM A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA .
1. Da remessa necessária Embora as ações que tratam sobre saúde, em geral, sejam reconhecidas como ilíquidas, uma vez que inexistente regulamentação acerca da forma de cálculo do valor dos tratamentos, no caso em análise o valor do procedimento cirúrgico é conhecido e certo, tendo se dado na monta de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), conforme se verifica à fl. 162. Portanto, a sentença desfavorável às Fazendas Públicas Municipal e Estadual não proferiu condenação equivalente ao patamar estabelecido nos incisos II e III do § 3º do artigo 496 do Código de Processo Civil. 2.
Ad argumentandum tantum
, a ação em apreço diz respeito a uma ação civil pública e considerando a sentença de procedência do pedido, não há que se submeter o feito ao reexame necessário, a teor do art. 19 da Lei nº 4.717/65, aplicável analogicamente às ações civis públicas, sendo incabível a remessa obrigatória na espécie, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. Remessa não conhecida. 3. Do recurso de apelação cível
Não obstante a responsabilidade solidária instituída constitucionalmente e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tal entendimento não induz à necessária condenação de todos os entes federados que eventualmente encontrem-se no polo passivo da ação, pois não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde, que também encontra amparo constitucional.
4. No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência no sentido da solidariedade passiva dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde, porém expressou a necessidade de direcionamento do cumprimento das decisões de acordo com a repartição de competência. 5. No caso concreto, conforme parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), colacionados às fls. 103/111, a cirurgia de Tireoidectomia total ou parcial é oferecida pelo SUS, sendo considerada de média complexidade, segundo o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos dos SUS (Tabela SIGTAP). 6. A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos Estados os de média complexidade e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade. 7. Assim sendo, é atribuição do Estado do Espírito Santo a prestação do tratamento médico pleiteado na exordial. 8. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa ex officio não conhecida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 051180012059, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Nesta análise inicial da questão, típica da fase de deferimento de liminar, o que se conclui é que cirurgia pleiteada pelo Agravado, aparentemente, extrapola a responsabilidade do Município/Agravante.

Assim, ao menos até que o MM Juiz se manifeste sobre a alegação de ilegitimidade do Município/Apelado, não se vislumbra, quanto a este, a probabilidade do direito requerido na ação de origem, a justificar a concessão da medida liminar requerida.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para indeferir o pedido de concessão de tutela de urgência APENAS quanto ao Município/Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003731-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES

AGRAVADOS
: NILO GIURIATTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO A SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS.
RE 855.178 (TEMA 793). NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DE ACORDO COM A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. APARENTE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO/AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – Embora a alegação de ilegitimidade do Município/Agravante ainda não tenha sido analisada pelo MM Juiz, há que se ter em conta que “
Em situações justificáveis nas quais estejam em jogo altaneiros direitos fundamentais processuais, é possível que a parte prejudicada por decisão interlocutória proferida in limine litis e inaudita altera parte se valha, quando da interposição do Agravo de Instrumento, de elementos ainda não submetidos ao crivo do juízo a quo,
sobretudo quando o referido recurso constituir a primeira oportunidade de que o Agravante dispõe para deduzir suas alegações defensivas
” (Agravo de Instrumento, 011199003531). 2 - O Supremo Tribunal Federal, quando da análise, com repercussão geral reconhecida, do Recurso Extraordinário (RE) n.º 855178, firmou orientação no sentido de que a solidariedade dos Entes Federativos para as demandas relacionadas às questões de saúde não importa, necessariamente, na condenação solidária de todos eles à prestação requerida pela parte solicitada, cabendo, pois, ao Juiz “
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. 3 – Nesta análise inicial da questão, típica da fase de deferimento de liminar, o que se conclui é que cirurgia pleiteada pelo Agravado, aparentemente, extrapola a responsabilidade do Município/Agravante. 4 - Assim, ao menos até que o MM Juiz se manifeste sobre a alegação de ilegitimidade do Município/Apelado, não se vislumbra, quanto a este, a probabilidade do direito requerido na ação de origem, a justificar a concessão da medida liminar requerida. 5 - Agravo de Instrumento provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.